Tribunal: CARF
Processo: 10680.909548/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.909548/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.238 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
NACIONAL MINERIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E DA RELEVÂNCIA. VINCULAÇÃO.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, de
caráter vinculante para o CARF, na aplicação da legislação de PIS/Cofins o
conceito de insumo deve ser aferido à luz do critério da: i) essencialidade, por
se constituir elemento estrutural e inseparável do processo produtivo, cuja
subtração importa na impossibilidade de produção do bem ou, ao menos, em
substancial perda da sua qualidade; e ii) relevância, por sua importância na
cadeia produtiva ou por imposição legal.
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS
INACABADOS
E
INSUMOS.
ESTABELECIMENTOS
PRÓPRIOS,
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em
elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte
integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e,
consequentemente, geram créditos da contribuição
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO OU
CONSTRUÇÃO. No regime da não cumulatividade, apenas os bens
incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao
processo produtivo é que geram direito a crédito calculado com base no valor
de aquisição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para conceder o crédito sobre os seguintes itens, atendidos os requisitos da
lei, dentre os quais se tratar de aquisições tributadas junto a PJs domiciliadas no País e, em
relação aos bens do ativo imobilizado utilizados na produção, o crédito deverá ser calculado com
base nos encargos de depreciação ou amortização (art. 3o, § 1o, inciso III, da Lei no 10.833/2003,
observadas as alterações supervenientes, a depender do período de apuração) : a) frete entre
estabelecimentos e b) aquisições de Vergalhões, Sistema de Comunicação por Fibra Ótica,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.909548/2012-19
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

Sistema de Identificação de Vagões por Transponder SIMM, Conjunto de Quadros de Comando
e Indicador SIMM, Bomba Centr. Vert., Medidor com base acoplada, Reservatório Minério,
Estetoscópio Eletrônico, Jarro de Floculação, Barco fibra de vidro, Chapa compensado,
Carretéis, e Turbidimetro portátil. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.236, de 23 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10680.909555/2012-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
1. Trata-se do Pedido de Ressarcimento referente a créditos na apuração não
cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins. A esse
crédito a contribuinte vinculou Declaração de Compensação.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil, por meio do despacho decisório, com base
no Relatório Fiscal e planilhas, reconheceu o direito creditório. O crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada em
PER/DCOMP.
(...)
3. No Relatório Fiscal, o auditor fiscal informa o seguinte:
Trata-se de fiscalização com o objetivo de apurar os direitos creditórios de
COFINS e PIS Não Cumulativos relativos ao período JANEIRO DE 2008 a
DEZEMBRO DE 2011, (...)
No processo n° 10010.009402/0313-18 D, estão formalizados este Relatório e
planilhas anexas de apuração de direitos creditórios para ressarcimento
referentes ao Mercado Interno e à Exportação do período compreendido entre
o 1o Trimestre de 2008 e o 4o Trimestre de 2011, bem como as intimações desta
fiscalização, respostas e documentos apresentados pelo contribuinte, inclusive cópias
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

digitais de várias notas fiscais e contratos relativos a glosas de créditos efetuados nesta
fiscalização.
(...)
Segundo seus dados cadastrais junto a Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo é
Sociedade Anônima Fechada (Natureza Jurídica: 205-4), e se dedica à 'Extração de
minério de ferro' (CNAE-Fiscal 07.10-3/01), tendo entregado as Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do quatriênio fiscalizado pelo Lucro
Real, e a DIPJ 2008, com base no Lucro Presumido.
(...)
O minério de ferro em bruto, tanto de sua própria extração (da Mina de Casa de Pedra e
da Mina do Engenho), como o adquirido de terceiros, é encaminhado à usina de
beneficiamento onde é processado, gerando os seguintes produtos que são
comercializados pela Namisa: Sinter Feed ITM, Concentrado CMAI, Concentrado
ITFG.
As atividades de extração e beneficiamento de minério de ferro são desenvolvidas em
Congonhas/MG, CNPJ 08.446.702/0001-05; Itabirito/MG, CNPJ 08.446.702/0008-81;
Ouro Preto/MG, CNPJ 08.446.702/0005-39; e Rio Acima/MG, CNPJ 08.446.702/0006-
10.
I - DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE:
(...)
O ponto central da auditoria fiscal foi investigar se os créditos utilizados estavam de
acordo com os artigos 3o das Leis n° 10.637, de 30/12/2002, e n° 10.833, de 29/12/2003,
regulamentados pelas Instruções Normativas SRF n° 247, de 21/11/2002, c n° 404, de
12/03/2004:
(...)
II - DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS:
A ciência do TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL, de 26/04/2012, foi
dada por via postal com aviso de recebimento datado 03/05/2012. Foram solicitados os
atos societários da empresa, arquivos digitais de Notas fiscais de entradas e saídas,
demonstrativos de apuração das bases de cálculo nos quais se baseou o contribuinte no
preenchimento dos DACON, demonstrando os valores que compõem cada linha dos
DACON enviados, detalhando por nota fiscal e conta contábil a composição dos
créditos mensais apurados conforme o regime da não-cumulatividade do período,
memória de cálculo dos valores de crédito objeto de pedido de
compensação/ressarcimento de PIS e COFINS efetuados com base na Instrução
Normativa n° 900/2008, relacionados aos PER/DCOMP's relativos ao período,
demonstrativos dos encargos de depreciação, descrição do processo produtivo da
empresa, informando os principais insumos utilizados em cada etapa, demonstrativo
detalhado dos Despachos de Exportações, cópias dos contratos relativos a locações de
prédios, máquinas e equipamentos e despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda, cópias de documentos uma operação completa de exportação, e relação de todos
os estabelecimentos da empresa, operantes ou inoperantes.
A fiscalizada respondeu parcialmente em 23/05/2012 e 14/06/2012. Mediante ciência
pessoal em 27/06/2012, do TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL, foi reintimada a
apresentar o restante, o que foi feito em 06/07/2012 e em 11/07/2012.
No TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL de 23/07/2012 (aviso de recebimento datado
26/07/2012), foi intimado a apresentar 'Relação de todos os fornecedores (nome e
CNPJ) que emitiram notas fiscais sob o Regime Especial de Suspensão das
contribuições para o PIS e COFINS, conforme Ato Declaratório Executivo N° 74, de
30/10/2008 (DOU 3/11/2008), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo
Horizonte/MG, e que serviram de base para apuração de créditos no período fiscalizado,
bem como, cópia de todas as 'declarações' aos fornecedores, efetuadas de acordo com o
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

artigo 8o da Instrução Normativa SRF n° 595, de 27/12/2005'; 'Informar na relação
solicitada no item anterior, a partir de que data tais insumos/serviços foram fornecidos
ao contribuinte sob Regime Especial de Suspensão', e a ́Reapresentar os
demonstrativos, acrescentando coluna, informando para cada Nota Fiscal relacionada
como crédito, a expressão "ADE 74/2008", declarando, desta forma, que está sob o
Regime Especial de Suspensão'.
Foi nesta intimação também intimado a, com relação aos 'créditos sob a rubrica
"Fretes", a desdobrar por nota fiscal (nome e CNPJ do emitente, data de emissão,
número da nota fiscal, valor, CFOP), descrição da natureza/tipo do insumo/crédito e
emprego do bem em função do processo produtivo, ou seja, finalidade, origem e destino
do respectivo transporte ́. Foi ainda solicitado a descrever a natureza de créditos tais
como: Transporte de materiais - frete bagageiro/Compra de materiais de uso e consumo'
e a apresentar demonstrativo detalhado de apuração do 'Credito Presumido - Estoques'.
(...)
O sujeito passivo apresentou Relação dos fornecedores que emitiram notas fiscais sob o
Regime de Suspensão de PIS/Cofins, e 'declarou que os demonstrativos de crédito
anteriormente enviados, solicitados no item 3 da Intimação de 26/04/2012, referentes à
abertura dos créditos de insumos e fretes com base no preenchimento da DACON, não
englobam as aquisições de fornecedores que emitiram notas fiscais sob o Regime de
Suspensão de PIS e COFINS conforme ADE n° 74/2008. Desta forma, o saldo do
crédito detalhado nestes demonstrativos, representa somente as aquisições passíveis de
tomada de crédito, excluindo-se as aquisições com suspensão. ' No TERMO DE
REINTIMAÇÃO FISCAL n° 02 de 10/10/2012 (ciência pessoal),
foi novamente reintimado a apresentar os arquivos digitais de documentos fiscais do
período, gerados e devidamente validados pelo Sistema de Validação de Arquivos
Digitais (SVA); estes arquivos foram finalmente entregues em 17/10/2012.
O TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 02 de 22/10/2012 (AR datado 25/10/2012),
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 03 de 21/11/2012 (ciência pessoal), e o
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 4 de 21/01/2013 (AR datado 24/11/2012) foram
satisfatoriamente atendidos pela fiscalizada e se destinaram a inquirir junto ao sujeito
passivo, informações e esclarecimentos adicionais sobre Receitas da atividade e
financeiras, bem como a descrição da natureza de vários créditos específicos informados
nas planilhas apresentadas, sua forma de sua utilização no processo produtivo, inclusive
apresentando cópias digitais das respectivas Notas Fiscais.
III - DA ANÁLISE DOS DIREITOS CREDITÓRIOS:
Com o objetivo de comprovar seu direito ao ressarcimento pleiteado, o sujeito passivo
apresentou a esta fiscalização os seguintes demonstrativos mensais relativos ao
quatriênio fiscalizado:
- Apuração do PIS e COFINS conforme as DACON's, seu desdobramento com relação
às Receitas auferidas (Receitas Tributadas, Alíquota Zero, Isentas e Exportação) e
créditos;
- Apuração dos créditos por linha das DACON's, e descontos;
- Desdobramento por Nota Fiscal e conta contábil, das Receitas e créditos por linha das
DACON's, Fretes, Apuração da Depreciação e Abertura do Imobilizado depreciado a
partir de Abril de 2008;
- Apuração do Rateio Proporcional às Receitas de Exportação e Mercado Interno;
- Apuração do Ressarcimento a partir da consolidação dos débitos e rateio dos créditos.
Cópias digitais de vários créditos (notas fiscais e contratos) foram também apresentadas
conforme solicitação expressa da fiscalização com sua justificativa para pleitear estes
créditos.
Assim sendo, a auditoria fiscal consistiu basicamente em cotejar as DACON's com os
demonstrativos e documentos apresentados sob intimação e a Escrituração Contábil
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

Digital (SPED) de 2008 a 2011, bem como, analisar cada crédito informado a luz da
legislação vigente, com relação a cada planilha apresentada pelo contribuinte para cada
ano:
COMPOSIÇÃO LINHA 2 FICHA 06 - BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS,
COMPOSIÇÃO LINHA 3 FICHA 06 - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO,
COMPOSIÇÃO LINHA 4 FICHA 06 - DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA,
COMPOSIÇÃO LINHA 6 FICHA 06 - DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MAQ. E
EQUIPAMENTOS, COMPOSIÇÃO LINHA 5 FICHA 06 - DESPESAS ALUGUÉIS
DE PRÉDIOS LOCADOS DE PES.JUR.
COMPOSIÇÃO LINHA 2 e 7 FICHA 06 - DESPESAS COM FRETES,
COMPOSIÇÃO LINHA 19 FICHA 06 - CRÉDITO PRESUMIDO RELATICO
ESTOQUE ABERTURA. ABERTURA IMOBILIZADO - ITEM 5 do TERMO DE
INTIMAÇÃO N° 02 DE 22/10/2012 CONTROLE DOS CRÉDITOS DE PIS E
COFINS SOBRE AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO Releva esclarecer que
geram direito a créditos apenas os gastos que se enquadrarem como insumos ou que
estejam expressamente previstos na legislação acima referida.
O resultado deste trabalho procurou seguir a mesma sistemática utilizada pelo
contribuinte, agregando as 'GLOSAS' de créditos efetuadas pela fiscalização nas
seguintes planilhas:
GLOSAS - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO (2008 e 2009)
GLOSAS - DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS (2008 e
2009)
GLOSAS - DESPESAS COM FRETES (2008 a 2011)
GLOSAS - IMOBILIZADO adquirido nos anos 2008 a 2011 APURAÇÃO DE
GLOSAS DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO (depreciação)
Nas planilhas CONSOLIDAÇÃO E APURAÇÃO DE GLOSAS DE PIS E COFINS,
apura-se a soma das glosas de cada uma destas planilhas de créditos, o que pelas
alíquotas de PIS e COFINS, resulta nas glosas das respectivas contribuições.
As glosas assim apuradas são transportadas para a planilha 'Apuração dos DIREITOS
CREDITÓRIOS do PIS' e 'APURAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS do
COFINS', resultando os 'Créditos apurados pela fiscalização antes do RATEIO e
DEDUÇÕES', sobre os quais aplicam-se os mesmos coeficientes de rateio utilizados
pelo contribuinte.
Após as deduções em conformidade com o §1° do artigo 6o da Lei n° 10.833, de 2003 e
o §1° do artigo 5o da Lei n° 10.637, de 2002, e artigo 17 da Lei n° 11.033, de
21/12/2004, chega-se ao resultado final mensal em cada uma destas planilhas, de:
- Direito Creditório - PIS (COFINS) MERCADO INTERNO após deduções -
Disponibilizado para RESSARCIMENTO', e - Direito Creditório - PIS (COFINS)
EXPORTAÇÃO - Disponibilizado para RESSARCIMENTO'.
A seguir, passa-se a analisar os itens glosados, conforme acima descrito, a luz da
legislação vigente.
III-1 GLOSAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO (2008 e 2009)
(...)
III-2 GLOSAS - DESPESAS COM FRETES (COMPOSIÇÃO LINHA 2 e 7
FICHA 06) (2008 a 2011)
As despesas com fretes geram créditos apenas nos casos de fretes na operação de
venda, e no caso de fretes pagos na compra de insumos, quando suportado pelo
comprador, já que compõem o custo destes insumos para fins de cálculo do crédito a ser
descontado das contribuições. Não há, portanto, base legal para crédito de:
- Fretes descritos como 'Serviços auxiliares da produção para manutenção das estradas
que dão acesso às diversas frentes de lavras ́;
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

- Transporte (ou transferência) de minério entre filiais.
Portanto, os fretes descritos no item III-2, detalhados nas planilhas GLOSAS -
DESPESAS COM FRETES (COMPOSIÇÃO LINHA 2 e 7 FICHA 06) de 2008 a
2011, não geram direito a crédito de PIS/COFINS.
III-3
GLOSAS
-
DESPESAS
DE
ALUGUÉIS
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS (COMPOSIÇÃO LINHA 6 FICHA 06) (2008 e 2009)
(...)
III-4
GLOSAS
DE
CRÉDITOS
SOBRE
AQUISIÇÕES
DE
ATIVO
IMOBILIZADO De acordo com o artigo 1o da Medida Provisória n° 428, de
12/05/2008, convertida na Lei n° 11.774, de 17/09/2008:
(...)
Portanto, não geram créditos os ativos adquiridos antes de 13/05/2008, apurados pelo
contribuinte à taxa de depreciação de 1/12 ao mês.
Também não se enquadram no texto legal como 'máquinas e equipamentos, destinados à
produção de bens', os ativos:
(...)
Ativos adquiridos em 2010 - GLOSAS:
- Ativos adquiridos em 2010, cuja utilização no processo produtivo foi justificada como
sendo destinados para:
[item reproduzido no Voto] (...)
IV - CONCLUSÃO:
(...)
Concluindo, os créditos trimestrais a serem reconhecidos para fins de
ressarcimento/compensação referentes ao MERCADO INTERNO e a EXPORTAÇÃO
no período compreendido entre o 1o Trimestre de 2008 e o 4o Trimestre de 2011
correspondem aos valores consolidados na planilha 'Créditos PIS / COFINS -
Disponíveis para RESSARCIMENTO -TRIMESTRAL' a seguir:
(...)
4. Cientificada da decisão em 15/10/2013, em 13/11/2013 a contribuinte
apresentou a Manifestação de Inconformidade, na qual, de início,
também aponta que o Processo no 10010.009402/0313-18 contém os
fundamentos que motivaram as glosas procedidas fiscalização, bem como
toda a documentação apresentada pelo contribuinte para atendimento dos
Termos de Intimação Fiscal. Alega que a fiscalização indevidamente
efetuou glosas referentes a (i) despesas com pagamento de frete e (ii)
aquisições de ativo imobilizado e prossegue:
Tece comentários sobre a definição de insumo para a legislação do PIS
e COFINS à luz da lei, doutrina e jurisprudência e afirma que a decisão
combatida restringiu o alcance do conceito de insumo, aplicando,
subsidiariamente, a legislação do IPI
(Instrução Normativa n° 247/20024, artigo 66; e Instrução Normativa n° 404/2004,
artigo 8o).
Transcreve doutrina, ementas de decisões do CARF e do STJ.
Quanto às glosas de despesas com frete, afirma:
A Requerente é empresa que exerce atividade industrial voltada ao
processamento de minérios de ferro na forma bruta (ROM) e geração de Sinter
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

Feed ITM, Concentrado CMAI e Concentrado ITFG para comercialização no
mercado interno e exportação.
Com efeito, para a extração do ROM da mina e produção das mercadorias que
comercializa, a Requerente necessita arcar com diversos custos e despesas sem
as quais sua produção ficaria inviabilizada, destacando-se a despesa
relacionada à contratação de serviços de transporte, que são remunerados pelo
"frete".
A contratação de serviços de transporte e sua respectiva despesa podem ser
identificadas em vários momentos dentro da cadeia produtiva da Requerente,
não se restringindo à etapa inicial de produção, mas sim presente em diferentes
ocasiões para as quais há hipóteses de asseguramento de créditos para
abatimento do PIS e da COFINS por se tratar de despesa da produção.
A imagem abaixo, retirada do Laudo Técnico de Produção apresentado no
processo de fiscalização (Doc. 06), traz informações sobre o processo
produtivo da Requerente, destacando-se a necessidade de transporte do
minério em várias etapas da produção, identificada pela figura dos caminhões.
(...)
Para a extração e transporte do ROM deve-se dar o devido destaque de que as
instalações industriais da Requerente localizam-se em Ouro Preto, MG,
enquanto a mina de onde é extraído o minério na forma bruta (Mina do
Engenho), que consiste na matéria prima da Requerente, localiza-se a 8,3 km
das instalações da empresa, no Município de Congonhas, sendo que o acesso à
mina ocorre por via de estrada particular da empresa, conforme imagem
abaixo reproduzida (fls. 23 do Laudo Técnico de Produção):
(...)
De plano, nota-se a essencialidade dos serviços de transporte para a
consecução dos objetivos sociais da Requerente, pois se a matéria prima da
Requerente não chega até a sua planta, resta inviabilizada a sua produção.
No entanto, no caso dos autos a Autoridade Fiscal decidiu glosar os créditos
tomados pela Requerente concernentes à contratação de serviços de transporte
com a justificativa de que os créditos autorizados pela legislação se
restringiriam a frete pago na aquisição de insumos, com integração no seu
custo de aquisição, ou na operação de venda, quando o vendedor arcar com a
despesa de frete. Com base nisso, glosou o crédito relacionado ao frete pago à
empresa Vitran Transporte Ltda para o serviço de transporte do minério de
ferro extraído da Mina do Engenho até a planta industrial da Requerente,
localizada em Ouro Preto, MG.
Todavia, conforme antes visto, a partir de uma leitura própria do conceito de
insumo para apropriação dos créditos do PIS e COFINS, entende-se que o
contribuinte pode descontar créditos relacionados aos custos e às despesas
gerais de insumos empregados, direta ou indiretamente, na produção de bens e
serviços, na linha do artigo 3o, inciso II, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003,
cabendo análise no caso concreto se presente a característica de insumo no bem ou
serviço utilizado.
Desta feita, o reconhecimento do direito de crédito sobre o frete pago decorre da
constatação de que, no caso concreto, o serviço de transporte se apresenta dentro do
contexto do ciclo produtivo da Requerente como serviço essencial e necessário à
realização/produção das mercadorias comercializadas pela Requerente, que tomam por
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

base a matéria prima (minério de ferro) cuja mina de extração localiza-se distante 8,3
km da planta industrial e necessitam ali chegar para o beneficiamento.
[cita jurisprudência] (...)
Desse modo, nota-se que a despeito do entendimento fiscal restritivo, com base na
legislação do IPI, não autorizar o credito que ora se requer, o CARF tem reconhecido o
direito de crédito para abatimento da base de cálculo do PIS e da COFINS sobre os
serviços de transporte tomados para transferência de insumos entre estabelecimentos,
aplicados em etapa de industrialização, a partir de linha intermediária do conceito de
insumos que considera, principalmente, a essencialidade e indispensabilidade do
bem/serviço ao processo produtivo. E no caso, por constituir o minério de ferro a
matéria prima da Requerente, se está não chegar até a sua planta via transporte
adequado não existirá produção.
Ademais, em sede de provas, as Notas Fiscais apresentadas pela Requerente
demonstram a efetivação da operação de transporte geradora do direito ao abatimento de
créditos. Foram apresentadas inúmeras Notas Fiscais por amostragem para o período de
2010 (Doc. 07), emitidas pela empresa Vitran Transportes Ltda., no processo de
fiscalização, conforme exemplo abaixo reproduzido de modo parcial:
(...)
Portanto, além da constatação de fato que a Requerente localiza-se distante do local de
onde é extraída a sua matéria prima e o transporte apenas pode feito via caminhões para
isso adaptados, os documentos fiscais demonstram que a operação efetivamente ocorreu
e que a Requerente arcou com a despesa ora apontada.
Desse modo, uma vez evidenciado o direito de crédito da Requerente sobre as despesas
com contratação de serviços de transporte, pois serviço essencial e necessário à
realização/produção, que uma vez suprimido torna inviável o regular exercício do objeto
econômico escolhido pela Requerente, deverá ser cancelado o Despacho Decisório para
se reconhecer o crédito ora em exame por estar em total consonância com a legislação e
interpretação que a ela deve ser atribuída e coadunar com o conjunto probatório trazido
pela Requerente aos autos.
Quanto às glosas relativas a aquisições de ativo imobilizado, afirma:
Segundo o entendimento fiscal, os bens adquiridos para o ativo da Requerente não
atenderiam o requisito da lei ao passo que não seriam destinados à produção.
A par disso, foram glosados os créditos de diversos itens do ativo adquiridos no ano de
2010, conforme Relatório Fiscal do Processo de Fiscalização n° 10010.009402/0313-18
(Doc. 05):
(...)
Entretanto, a conclusão fiscal mostra-se de fato equivocada, devendo ser reconhecido o
crédito da Requerente também para esses custos da produção.
A quantificação do crédito a ser apropriado é baseada na data de aquisição do bem do
ativo, conforme abaixo individualizado.
a) Bens adquiridos de maio a outubro de 2004:1/48 (...)
b) Bens adquiridos de outubro de 2004 a maio de 2008: 1/24 (...)
c) Bens adquiridos de maio de 2008 a agosto de 2011:1/12 (...)
d) Bens adquiridos de agosto de 2011 até julho de 2012: apropriação decrescente
(...)
No caso dos autos, pelos bens terem sido adquiridos pela Requerente no ano de 2010, é
cabível a apropriação do crédito em 1/12 (um doze avos) conforme descrito no
parágrafo 3o do artigo 1o da Lei n.° 11.774/08.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

Esse foi o procedimento adotado pela Requerente, conforme demonstram os
documentos de composição do crédito sobre ativo imobilizado apresentados no
processo de fiscalização (Doc. 08).
Entretanto, a Autoridade Fiscal glosou o crédito sobre a aquisição de bens ativados pela
Requerente com a justificativa de que não seriam utilizados em sua produção, situação
que não autorizaria o crédito para abatimento da COFINS.
Todavia, o entendimento fiscal não deve prevalecer de modo que Requerente impugna
todas as glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal. Foram glosados créditos de aquisição
de Vergalhão Nervurado, Turbrdímetro Portátil, Estetoscópio Eletrônico e Jarro de
Floculação.
Ora, tais produtos são aplicados no processo produtivo da Requerente e autorizam o
crédito considerado pela Requerente. O vergalhão de ferro é aplicado na transferência
do minério entre as plantas da Requerente, para evitar a saída do material transportado
do veículo transportador e danificação de estradas. O Turbidímetro Portátil é um
equipamento para uso em laboratório que mede a turbidez da água, que é a medição da
resistência da água à passagem de luz, provocada pela presença de partículas flutuando
na água. Assim, o turbidimetro analisa a concentração das partículas, garantindo ou não
a pureza de determinado produto. O Estetoscópio Eletrônico também é utilizado em
análises laboratoriais que a Requerente necessita realizar, assim como o jarro de
floculação que também consiste em material de uso laboratorial.
Portanto, os itens glosados pela Autoridade Fiscal se tratam de materiais de apoio à
produção da Requerente e sem os quais sua atividade restaria, no mínimo, prejudicada
ou deficiente diante da concorrência no mercado.
Devem ser consideradas as diversas etapas e procedimentos complementares para o
regular desenvolvimento da atividade empresarial da Requerente, tais como as
pesquisas geológicas, as análises químicas de materiais, adequação às normas
ambientais, etc.
Isso tudo indica que o bem do ativo gera crédito ao ser destinado à produção uma vez
que auxilie ou participe do processo produtivo, de forma direta ou indireta, e não
somente quando diretamente aplicado na elaboração do produto.
Nesse sentido a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF:
(...)
Ademais, conforme antes estudado, o que importa para a determinação do crédito é a
referibilidade - direta ou indireta - à atividade da empresa e não somente a aplicação
direta na produção.
Com efeito, os créditos relacionados aos itens do ativo da Requerente ora examinados
deverão ser reconhecidos por esta Delegacia de Julgamento mediante o cancelamento
do Despacho Decisório também para este item, efetuando-se a compensação declarada
na sua integralidade.
5. Requer, por fim, seja garantido o direito à produção de todas as provas
em direito admitidas, inclusive a juntada posterior de documentos, nos
termos do artigo 16 do Decreto Lei n° 70.235/1972.

A Delegacia Regional de Julgamento o pleito da contribuinte, proferindo o
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

INSUMO. CONCEITO.
Insumo é a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem
e qualquer outro bem adquirido de terceiros não contabilizado no ativo
imobilizado, que sofra alteração em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação ou que seja aplicado ou consumido na
prestação de serviços. Considera-se insumo também o serviço prestado
por terceiros aplicados na produção do produto ou prestação de serviço.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CRÉDITOS.
O direito de calcular créditos de despesas com fretes no âmbito do
regime da não cumulatividade está restrito ao frete na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor e o serviço seja prestado por
pessoa jurídica domiciliada no país. Não existe previsão legal expressa
para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na aquisição de insumos.
A possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a despesa com
frete na aquisição está relacionada à possibilidade ou não de apropriação
de crédito em relação aos bens adquiridos.
FRETE. TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS.
Despesas com fretes relacionados ao transporte entre estabelecimentos da
empresa não dão direito a crédito na apuração de créditos sob a
modalidade não cumulativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
Apenas os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam
diretamente associados ao processo produtivo é que geram direito a
crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não
cumulatividade.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) Que o Superior Tribunal de Justiça atribui o conceito de insumo pela
relevância e essencialidade;
b) Direito ao crédito de frete entre estabelecimentos;
c) Crédito de aquisição de ativos imobilizados;
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A Recorrente discorre sobre o regime de não cumulatividade das contribuições. Aborda
dentre outros quanto a problemática da restrição dos créditos de PIS e COFINS por lei e
por atos infralegais.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

É certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre tal matéria em
Recurso Especial Repetitivo sob no. 1.221.170/PR, fixando como tese o direito ao
crédito desde que evidenciado essencialidade e relevância:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E
404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART.
543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para
efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)

Proveitoso ainda trazer que, recentemente, a PGFN publicou a Nota SEI 63/18
dispondo sobre o conceito de insumo para fins de constituição de crédito de PIS e
Cofins não cumulativo, considerando o decidido, em sede de repetitivo, pelo STJ
que, por sua vez, entendeu ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas INs
SRF 247/2002 e 404/2004.
Ainda, a contribuinte junta documento nomeado como laudo técnico de e-fl. 73 e
seguintes, sendo em verdade um fluxograma e descrição da sua atividade, para que
fosse considerado laudo, devia constar empresa externa qualificada com responsável
técnico responsável, o que não ocorre.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

Por outra banda, junta laudo (patrimonial e contábil) da empresa Delloite em seu
recurso voluntário.
Diante de tais fatos, passo fazer analise individualizada das glosas.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS
Em relação ao frete entre estabelecimentos assim descreveu a DRJ:
20. A fiscalização relata que, entre os períodos de 2008 a 2011, procedeu a
glosas relativas a “fretes” descritos como serviços auxiliares da produção para
manutenção das estradas que dão acesso às diversas frentes de lavras e a fretes
relativos a transporte (ou transferência) de minério entre filiais. Para os anos de
2010 e 2011 as glosas referem-se tão somente à transferência de minério entre
filiais. No curso do procedimento fiscal, a contribuinte havia indicado tais
despesas em planilhas denominadas “Composição Linha 2 e 7 Ficha 06 –
Despesas com fretes” e a auditoria, então, agregou as glosas correspondentes nas
planilhas “Glosas – Despesas com fretes (2008 a 2011)”.
21. Na manifestação de inconformidade a defesa assevera que tais glosas se
inserem no contexto de seu ciclo produtivo, uma vez que a mina de extração da
matéria prima localiza-se a 8,3 km da planta industrial e o minério necessita ali
chegar para beneficiamento. Então destaca que a fiscalização glosou créditos
relacionados à empresa Vitran Transportes Ltda para o serviço de transporte do
minério de ferro extraído da Mina do Engenho até a planta industrial da
Requerente, localizada em Ouro Preto, MG e junta documento a fim de
comprovar a efetivação da operação de transporte. Acrescenta que “o CARF tem
reconhecido o direito de crédito para abatimento da base de cálculo do PIS e da
COFINS sobre os serviços de transporte tomados para transferência de insumos
entre estabelecimentos, aplicados em etapa de industrialização, a partir de linha
intermediária do conceito de insumos que considera, principalmente, a
essencialidade e indispensabilidade do bem/serviço ao processo produtivo”.

No entanto, esse CARF tem se manifestado de modo diverso, compreendendo que
frente entre estabelecimentos do mesmo estabelecimento para transporte de produto
acabado ou em produção tem direito ao crédito, vejamos:

FNumero do processo:13971.908783/2011-05 Turma:3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:3a SEÇÃO Seção:Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Oct 16 00:00:00 BRT 2019 Data da
publicação:Mon
Nov
11
23:00:00
BRT
2019
Ementa:ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2009 a
30/09/2009 CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO. FRETES DE
PRODUTOS INACABADOS E INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual
seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre gastos com fretes no
transporte de produtos inacabados e insumos entre estabelecimentos.
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a
fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.Não
obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei
10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r.
constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a
efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação de venda. O que, por
conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza com a intenção
do legislador ao trazer o termo frete na operação de venda, e não frete de
venda quando impôs dispositivo tratando da constituição de crédito das r.
contribuições. PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS
SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDAS E INSUMOS
NÃO ONERADOS PELA CONTRIBUIÇÃO. Não há previsão legal para a
apropriação de créditos da não cumulatividade, na aquisição de serviços de fretes
utilizados na compra de insumos, os quais não foram onerados pelas
contribuições. O frete, nessa condição, não é insumo do processo produtivo. Se o
insumo adquirido não dá direito ao crédito, o mesmo tratamento será dado aos
demais valores incluídos no custo de aquisição. Também não existe previsão
legal para apropriação de créditos sobre o frete utilizado para a aquisição de bens
para revenda não onerados pelas contribuições.
Numero da decisão:9303-009.714 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-
lhe provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial
nos seguintes termos: (i) quanto aos fretes sobre produtos acabados, por maioria
de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Andrada
Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock
Freire, que lhe negaram provimento; (ii) quanto a fretes de alíquota zero e (iii)
fretes sobre pessoa física, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora),
Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que
lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal. (documento assinado digitalmente) Rodrigo da
Costa Pôssas – Presidente em exercício (documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora (documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício),
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator:TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Assim, entendo que o caso em tela atende os critérios de essencialidade e relevância,
deste modo, reverto à glosa relacionado ao frete entre estabelecimento da entre
estabelecimentos da própria empresa.
AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO

As glosas dos créditos decorrentes da depreciação de bens do ativo imobilizado
decorreram do entendimento de que tais bens não se encontravam associados
intrinsicamente ao processo produtivo.
A Lei no 10.833/2003 versa sobre essa matéria da seguinte forma:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005) g.n. VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou
de terceiros, utilizados nas atividades da empresa; .
(...) XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014)
(...) § 1 o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(...) III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre
o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

Desta maneira, a contribuinte relaciona os bens abaixo fariam jus ao seu pleito de
crédito aos seguintes bens:

Vergalhão Nervurado, Turbidímetro Portátil, Estetoscópio Eletrônico e
Jarro de Floculação 
Vergalhões: proporcionar a transferência de minério entre as plantas através
de uma estrada interna reduzindo custos de transportes e evitando avarias nas
estradas federais; ampliação da barragem de Fernandinho devido ao aumento na
produção e geração de resíduos. 
Sistema de Captura de Imagem SIMM Ferroviária; Sistema de
Comunicação por Fibra Ótica; Sistema de Identificação de Vagões por
Transponder SIMM;
Conjunto de Quadros de Comando e Indicador SIMM, Bomba Centr. Vert.,
Medidor com base acoplada, Reservatório Minério, Estetoscópio Eletrônico
e Jarro de Floculação: material de apoio à produção e para análises
laboratoriais;
ampliação do terminal ferroviário de carregamento de minério possibilitando o
transporte de maior volume entre as plantas Mina x Porto. 
Barco fibra de vidro, chapa compensado, cimento portland, turbidimetro
portátil: materiais de apoio para o meio ambiente a fim de garantir que as
operações estejam dentro das normas ambientais. 
Carretéis COR420-8"X-838 (adquiridos em 09/09/2010 da Pipe Sistemas
Tubulares Ltda, CNPJ 02.226.707/0001-46): ampliação da planta atual de
beneficiamento de minério através de concentração magnética de partículas,
proporcionando aumento na produção de minérios finos.
Assim, de sobremaneira, por entender que trata-se de operação de usina de minério, é
de fácil compreensão de que os seguintes bens devem ter suas glosas revertidas :
I.
Vergalhões, Sistema de Comunicação por Fibra Ótica;
II.
Sistema deIdentificação de Vagões por Transponder SIMM
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

III.
Conjunto de Quadros de Comando
IV. Indicador SIMM
IV.
Bomba Centr. Vert.
V.
Medidor com base acoplada
VI.
Reservatório Minério,
VII.
Estetoscópio Eletrônico
IX. Jarro de Floculação
X. Barco fibra de vidro
XI. Chapa compensado,
XII. Carretéis, e Turbidimetro portátil

Ademais a mais, nos termos do artigo 1° da Medida Provisória n° 428, de 12/05/2008,
convertida na Lei n° 11.774, de 17/09/2008:

'As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 12 (doze) meses,
dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social — COFINS de que tratam o inciso III do
§1° do art. 3° da Lei n° 10.637, de 20 de dezembro de 2002, o inciso 111 do §1°
do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o §4° do art. 15 da Lei
n° 10.865, de 30 de abril de 2004, na hipótese de aquisição de máquinas e
equipamentos destinados à produção de bens e serviços'.
Assim nos termos do artigo 15, II, desta Medida Provisória, a depreciação acelerada
permitida nesta lei se refere às máquinas e equipamentos, destinados à produção de
bens adquiridos a partir de 13/5/2008, data de sua publicação.

Ante todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
conceder o crédito sobre os seguintes itens, atendidos os requisitos da lei, dentre os
quais se tratar de aquisições tributadas junto a PJs domiciliadas no País e, em relação
aos bens do ativo imobilizado utilizados na produção, o crédito deverá ser calculado
com base nos encargos de depreciação ou amortização (art. 3o, § 1o, inciso III, da Lei no
10.833/2003, observadas as alterações supervenientes, a depender do período de
apuração) : a) frete entre estabelecimentos e b) aquisições de Vergalhões, Sistema de
Comunicação por Fibra Ótica, Sistema de Identificação de Vagões por Transponder
SIMM, Conjunto de Quadros de Comando e Indicador SIMM, Bomba Centr. Vert.,
Medidor com base acoplada, Reservatório Minério, Estetoscópio Eletrônico, Jarro de
Floculação, Barco fibra de vidro, Chapa compensado, Carretéis, e Turbidimetro portátil.

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.238 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909548/2012-19

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para conceder o crédito sobre os seguintes itens, atendidos os requisitos
da lei, dentre os quais se tratar de aquisições tributadas junto a PJs domiciliadas no País e, em
relação aos bens do ativo imobilizado utilizados na produção, o crédito deverá ser calculado com
base nos encargos de depreciação ou amortização (art. 3o, § 1o, inciso III, da Lei no 10.833/2003,
observadas as alterações supervenientes, a depender do período de apuração) : a) frete entre
estabelecimentos e b) aquisições de Vergalhões, Sistema de Comunicação por Fibra Ótica,
Sistema de Identificação de Vagões por Transponder SIMM, Conjunto de Quadros de Comando
e Indicador SIMM, Bomba Centr. Vert., Medidor com base acoplada, Reservatório Minério,
Estetoscópio Eletrônico, Jarro de Floculação, Barco fibra de vidro, Chapa compensado,
Carretéis, e Turbidimetro portátil..

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital